Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MENORES. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que fixou pensão alimentícia em 50% do salário mínimo, sendo 25% para cada um dos filhos menores. O recorrente alega incapacidade de suportar o valor estipulado em razão de sua condição de desemprego, idade avançada e limitações de saúde, requerendo a redução da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pensão alimentícia fixada desconsidera o binômio necessidade possibilidade e se impõe ao alimentante um ônus desproporcional à sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que a fixação dos alimentos deve considerar simultaneamente as necessidades do alimentando e as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a garantir a subsistência digna do primeiro sem impor sacrifícios desproporcionais ao segundo.
4. A fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade possibilidade, assegurando a subsistência digna do alimentando e resguardando a capacidade contributiva do alimentante. A exigência de prestação alimentar que ultrapassa a renda total do devedor é inexequível e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A fixação da pensão em 35% do salário mínimo (17,5% para cada filho), revela-se compatível com as possibilidades do genitor e as necessidades dos filhos, atendendo ao binômio legal e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A presença de necessidades especiais dos alimentandos, como no caso de criança com TEA, justifica o arbitramento de alimentos em valor que contemple tais especificidades, mesmo diante da limitação econômica do alimentante.
7. A superveniência de alteração na capacidade econômica das partes poderá justificar futura ação revisional, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.695; 1.699; 1.703.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

(ve)